Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-70.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 29 (VINTE NOVE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao ressarcimento de R$469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais), referente ao dano material decorrente das despesas de estadia e bagagem, bem como, ao pagamento a cada um dos reclamantes da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2.Os problemas operacionais em razão da reestruturação de malha aérea não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
3.O dano moral decorrente de cancelamento e atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
4.Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do atraso de mais de 29 (vinte nove) horas para chegar ao destino final, que não merece a minoração, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.
5.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000360-70.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ATILLA LORRAYNE MACEDO MENDONCA - CPF: 053.545.941-62 (RECORRENTE), LUCAS CARVALHO BORGES - CPF: 099.844.726-98 (ADVOGADO), ODAIR PILTZ HINING - CPF: 015.266.510-25 (RECORRENTE), GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.149.981/0001-94 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023